Tribunal: TRF3
Processo: 5003090-12.2023.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
689/907)

5003090-12.2023.4.03.6108

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003090-12.2023.4.03.6108

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: AGROSUL-COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE CEREAIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LYGIA CAROLINE SIMOES CARVALHO CAMPOS - SP204962-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. FUNRURAL E SENAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EXPORTAÇÃO INDIRETA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por AGROSUL – COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DE CEREAIS LTDA contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a denegação da segurança em mandado de segurança no qual se pleiteava o reconhecimento da imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da CF/1988 sobre as contribuições ao FUNRURAL e ao SENAR, sob alegação de exportação indireta, ao fundamento de ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o precedente invocado (ADI 4.735) e sobre alegada afronta aos princípios da isonomia e da livre iniciativa, apta a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado fundamenta-se expressamente no RE 759.244 (Tema 674 da repercussão geral), julgado em conjunto com a ADI 4.735, tendo reconhecido a possibilidade de imunidade nas exportações indiretas, inclusive por intermédio de trading companies.

A decisão embargada afasta o direito pleiteado não por negar a tese firmada pelo STF, mas por constatar a ausência de prova pré-constituída do nexo entre a aquisição dos produtos de produtores rurais pessoa física e sua efetiva destinação à exportação.

A decisão consigna que não há omissão quanto à alegada violação aos princípios da isonomia e da livre iniciativa, pois a controvérsia foi solucionada com base na insuficiência probatória, e não por distinção indevida entre contribuintes.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já houver fundamentação suficiente para a conclusão adotada, conforme jurisprudência do STJ.

A utilização dos embargos de declaração com finalidade de rediscutir a matéria decidida configura inconformismo com o resultado do julgamento, devendo ser manejada a via recursal própria.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão fundamenta-se em precedente do STF julgado em conjunto com o paradigma invocado pela parte e decide a controvérsia com base na ausência de prova pré-constituída.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos deduzidos não configura vício quando a decisão enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, § 2o, I; CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2o, e 489.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 759.244, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 12.02.2020 (Tema 674); STF, ADI no 4.735; STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023; TRF3, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003090-12.2023.4.03.6108

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: AGROSUL-COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE CEREAIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LYGIA CAROLINE SIMOES CARVALHO CAMPOS - SP204962-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (Id. 356570741) opostos por AGROSUL - COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DE CEREAIS LTDA contra o acórdão de Id. 354495632, assim ementado:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EXPORTAÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por AGROSUL-COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DE CEREAIS LTDA contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Bauru, com pedido de tutela de evidência, objetivando o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 149, § 2o, I, da CF/1988 sobre as contribuições ao FUNRURAL e ao SENAR, devidas por produtores rurais, e, consequentemente, a abstenção de retenção e recolhimento dessas contribuições sobre os produtos adquiridos de produtores rurais pessoa física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operação apontada pela impetrante faz jus à imunidade tributária prevista no art. 149, § 2o, I, da CF/1988, quanto às contribuições ao FUNRURAL e ao SENAR devidas pelos produtores rurais pessoa física, na hipótese de alegada exportação indireta, e se há prova pré-constituída apta a demonstrar o direito líquido e certo invocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF firmou, no Tema 674 da repercussão geral, a tese de que a imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da CF/1988 alcança as receitas decorrentes de exportações indiretas, por se tratar de imunidade de caráter objetivo, sendo irrelevante se a exportação ocorre de forma direta ou indireta.

A jurisprudência do STF estendeu essa compreensão à contribuição devida por produtor rural pessoa física (art. 25 da Lei no 8.212/1991), reconhecendo a imunidade mesmo em hipóteses de exportação intermediada por trading companies, desde que devidamente comprovado o nexo entre aquisição e posterior exportação.

No caso concreto, a impetrante não comprovou documentalmente que os produtos adquiridos de produtores rurais pessoa física foram efetivamente destinados à exportação, tampouco demonstrou vínculo direto entre as operações de aquisição e de exportação, o que impede o reconhecimento da imunidade na via estreita do mandado de segurança.

A impetrante não possui objeto social voltado à exportação, o que reforça a necessidade de prova específica e individualizada da destinação das mercadorias, ausente nos autos.

A pretensão de reconhecimento da imunidade sobre a primeira operação da cadeia (compra da produção rural) não se confunde com a imunidade reconhecida na segunda operação (exportação), sendo imprescindível a comprovação do nexo entre ambas, o que não foi feito.

A via mandamental exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, o que não se verificou, dada a ausência de elementos que vinculem as mercadorias adquiridas às efetivas operações de exportação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A imunidade tributária prevista no art. 149, § 2o, I, da CF/1988 alcança as receitas decorrentes de exportações indiretas realizadas por intermédio de trading companies, inclusive no caso de contribuições devidas por produtor rural pessoa física.

A comprovação do direito à imunidade exige prova documental pré-constituída do nexo entre a aquisição dos produtos rurais e sua efetiva exportação, o que é indispensável na via do mandado de segurança.

A ausência de vínculo documental entre a operação de aquisição e a exportação indireta impede o reconhecimento da imunidade na via mandamental.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, § 2o, I; Lei no 8.212/1991, arts. 25 e 30, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 759.244, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 12.02.2020 (Tema 674 da repercussão geral); STF, RE no 1.423.842/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08.05.2023; STF, RE no 629.487/PR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 25.04.2023.

Alega a parte embargante pontos omissos no acórdão à luz de questionamentos que formula.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Alega a parte embargante pontos omissos no acórdão no tocante a precedente invocado acerca do alcance da imunidade prevista no art. 149, §2o, I da CF (ADI 4.735) e também sobre aplicação do princípio da isonomia e da livre iniciativa.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Com efeito, conquanto não refira expressamente o julgamento da ADI 4.735, o acórdão embargado fundamentou-se no quanto decidido pelo E. STF no RE 759244, de repercussão geral e julgado de forma conjunta com a referida ADI.

Destaco que, ao contrário do que pretende supor parte embargante, esta Turma julgadora deliberou pelo reconhecimento da imunidade tributária nos casos de trading companies, consoante decidido pela Corte Suprema no Tema 674, ocorrendo, por outro lado, de não haver nos autos prova demonstrando que as operações que pretende a parte reconhecer imunes sejam efetivamente de exportação indireta. Confira-se excerto do acórdão embargado:

“Não resta dúvida, pois, acerca do alcance da imunidade tributária do art. 149, §2o, I da CF às operações de exportação indireta, por intermédio de trading companies.

Sobre o conceito de exportação indireta, cabe destaque o quanto disposto no sítio eletrônico da Receita Federal versando sobre “Exportação indireta e formas de exportação” (disponível em https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/manuais/exportacao-portal-unico/situacoes-especiais-na-exportacao/exportacao-indireta; acesso em 07/02/2024, às 15:10):

“A exportação indireta é aquela que é intermediada por uma terceira empresa, normalmente uma “empresa comercial exportadora” ou “trading company”. Nesse tipo de operação, uma empresa brasileira (empresa A) vende produtos a outra empresa brasileira (empresa B),com fim específico de exportaçãoe esta última tem o compromisso de exportar as mercadorias no prazo previsto na legislação. Essa venda é feita usando uma nota fiscal de saída interna, do tipo “remessa com fim específico de exportação”, emitida com os CFOP 5501, 5502, 6501 e 6502, conforme o caso. Neste caso, a empresa “B” promove a exportação, pois é ela que emite a nota fiscal de exportação, com o CFOP 7501, mas a maioria dos benefícios tributários ainda é da empresa “A”. Pela mesma razão, é o estado onde se localiza a empresa “A” que é considerado o estado exportador e igualmente tem direito aos benefícios relacionados à exportação indireta.

Também se enquadra nessa modalidade e se opera da mesma forma as remessas com fim específico de exportação realizadas entre estabelecimentos distintos de uma mesma empresa.”

Destaco, mais, excerto do voto do Min. Edson Fachin proferido no julgamento do já referido RE 759244/SP:

“A esse respeito, cito escólio doutrinário de Lucas Bevilacqua acerca da exportação indireta, por intermédio de trading company ou mera sociedade empresarial exportadora, e respectiva exoneração do ICMS exportação na cadeia produtiva destinada ao comércio exterior:

“Na ‘exportação indireta’ há a saída da mercadoria do estabelecimento do produtor-vendedor ao do adquirente exportador (empresa comercial exportadora ou trading company), sendo este quem realiza a exportação.

Tal estrutura operacional é decorrente da baixa cultura exportadora que ainda vigora no Brasil, tratando-se de ficção legal estabelecida justamente com o propósito de promover a facilitação comercial com mais integração dos produtores nacionais ao mercado externo, ainda que indiretamente.

(...)

O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.

(...)

Oportuno estabelecer, desde já, uma clareza conceitual dos partícipes nas exportações indiretas, sobretudo no que respeita ao adquirente-exportador. Compreendido o propósito da equiparação promovida pelo legislador, necessário esclarecer que, embora identidade finalística, há diferenças entre as empresas comerciais exportadoras e as trading companies, que podem, inclusive, vir a macular a correta aplicação da imunidade tributária.

As tradings são sociedades empresárias constituídas nos termos da lei, sob a forma de sociedade por ações (S.A.), com capital mínimo e com registro na RFB para operar o Siscomex e o Registro Especial, emitido em conjunto com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex)/Departamento de Operações de Comércio Exterior (Decex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). As Empresas Comerciais Exportadoras, por sua vez, não estão sujeitas a qualquer legislação específica de comércio exterior, devendo possuir tão somente Registro de Exportadores e Importadores da Secex (REI/Siscomex); o que se realiza automaticamente quando da primeira exportação.

(...)

Nesse cenário legislativo tem-se que não há incidência de ICMS na operação de circulação de mercadoria entre vendedor produtor ao adquirente-exportador que tiver assentado em seus registros sociais a atividade de exportação (i) e possua registros RFB e REI/Siscomex (ii), independentemente de tratar-se de uma trading company.” (BEVILACQUA, Lucas. Incentivos Fiscais às Exportações. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, p.150-152)”

Segundo se depreende do quanto acima citado, as operações de exportação indireta são aquelas realizadas através de empresa cujo objeto é a exportação de mercadoria, ou seja, a primeira empresa vende sua mercadoria para a empresa intermediadora com a finalidade de exportação.

Na realização dessa operação, verifica-se, ainda, que as notas fiscais emitidas são do tipo “remessa com fim específico de exportação”, utilizando-se de códigos próprios para essa operação (CFOP 5501, 5502, 6501 e 6502, conforme o caso).

Isto estabelecido, passo à análise do caso dos autos.

Alega a impetrante que adquire produtos de produtores rurais e que, posteriormente, destina parte desse produto ao comércio exterior através de trade companies. No presente mandamus postula seja reconhecida a imunidade incidente sobre as contribuições devidas pelos produtores rurais, as quais tem o dever de retenção e repasse, nos termos do art. 30, III e IV da Lei no 8.212/91.

De saída, observa-se, pois, que se está diante de duas operações comerciais distintas: a primeira diz respeito à aquisição de mercadoria de produtores rurais, e a segunda diz respeito à exportação de mercadoria mediante trade companies.

Com a alegação de que os produtos adquiridos dos produtores rurais seriam destinados à exportação, pretende a parte desonerar-se de obrigação relacionada à primeira operação. Ocorre que não há prova nos autos de que a mercadoria adquirida dos produtores rurais seria destinada exclusivamente à exportação, pelo contrário, a própria impetrante reconhece que apenas parte da mercadoria adquirida teria tal fim, e sustenta em seu favor que isso não representaria óbice ao pleito em mandado de segurança pois caberia a ela própria a identificação das operações perante a Administração para fins de compensação. Sem razão a impetrante.

Com efeito, conquanto tenha a presente ação também viés declaratório, não se admite impetração de mandado de segurança sem a devida prova pré-constituída a abarcar alegado direito líquido e certo. E essa é a situação que se verifica no caso dos autos.

Ademais, o que a Corte Suprema reconheceu como suscetível de imunidade tributária é a exportação indireta em si. Em outras palavras, a empresa destina produto para exportação através de trade companies e não há incidência da tributação nesta operação em decorrência da imunidade. Mas não é essa a pretensão ventilada nos autos. Não pretende a impetrante reconhecimento de imunidade em face da operação de exportação de produtos através de trade companies (segunda operação), mas em relação à aquisição de produtos de produtores rurais (primeira operação).

Por outro lado, constata-se que a impetrante também não tem como objeto social a exportação de produtos, não se trata de uma trade companie.

Embora em suas operações comerciais demonstre a impetrante que negocie grãos para fins de exportação através de trade companies, essa operação posterior não tem o alcance pretendido de afastar tributação decorrente de operação anterior, mormente em caso em que sequer há prova que relacione as duas operações. Ou seja, não há nos autos documentação demonstrando que a aquisição de determinado produto de determinado produtor rural foi destinada à exportação, ainda que de forma indireta.

Destaco, ainda, que os precedentes juntados com a petição inicial não guardam relação com o caso dos autos.

Quanto ao feito no 5003120-52.2020.4.03.6108, refere-se a pleito de reconhecimento de imunidade da contribuição da agroindústria em operações de exportação indireta. Seria o caso da segunda operação realizada e envolve contribuição da empresa, não contribuição do produtor rural recolhida em sub-rogação.

Quanto ao feito no 5008442-62.2020.4.03.6105, relaciona-se a pedido de reconhecimento de imunidade postulado por trade companie em casos de compra de mercadoria de produtores rurais. A situação não é a mesma dos presentes autos. Naqueles autos a situação posta e comprovada é de que a empresa impetrante adquiria produtos dos produtores rurais e destinava ao exterior (constando notas de saída para China e Marrocos). Já nos presentes autos, a impetrante não é trade companie, e não há prova de que os produtos adquiridos dos produtores rurais são destinados à exportação. As notas fiscais que a impetrante junta aos autos apenas referem saída de mercadorias para outras empresas brasileiras (possivelmente trade companies), mas não há prova de que tais mercadorias foram efetivamente destinadas ao exterior, tampouco que seriam advindas de determinada operação com determinado produtor rural. Inexiste qualquer prova nesse sentido nos autos.

Neste quadro, não há nada a objetar a sentença ao aduzir:

“No caso dos autos, a impetrante alega que, como comercial cerealista, destina quase que a totalidade de suas aquisições de produtos rurais de terceiros à venda para comércio exterior, através de operações realizadas via trading companies.

Entre seus pedidos, requer se seja reconhecido o direito líquido e certo de deixar de reter e recolher a contribuição previdenciária do produtor rural (Funrural) e a contribuição ao SENAR sobre as receitas decorrentes das exportações indiretas por ela realizadas, ou seja, pretende ser dispensada da retenção e do recolhimento de tributos por ocasião da aquisição de produtos de produtor rural pessoa física, quando, então, funciona como substituta tributária, com o argumento de que, posteriormente, irá revender essa produção para o mercado externo por meio de trading companies, incidindo, assim, a imunidade do art. 149, §2o, I, da Constituição Federal.

(...)

No entanto, no presente caso, entendo que o exercício de atividade de adquirir grãos de produtores rurais pessoas físicas para revendê-los para empresas exportadoras, atuando unicamente como intermediária no processo de exportação, não foi documentalmente comprovado de forma suficiente e inequívoca.

Pelo Contrato Social de Id 301465625, o ramo de atividade da impetrante é a “exploração do comércio, secagem, armazenamento e beneficiamento de cereais, análise, coleta, compilação, fornecimento de dados e informações relativos a operação de soja, transportes Rodoviários de Cargas, armazéns gerais e atividades de pós colheitas para exploração do comércio, secagem, armazenamento e beneficiamento de cereais, análise, coleta, compilação, fornecimento de dados e informações relativos a operação de soja e milho, cultivo de soja e milho, transportes Rodoviários de Cargas, armazéns gerais, atividades de pós colheitas e atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários.”

O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica de Id 301465623 indica, como atividade principal da impetrante, o comércio atacadista de matérias-primas agrícolas, não apenas para fins de intermediação para o comércio exterior. Também constam, como atividades secundárias, o exercício do cultivo de milho e de soja, atividade pós-colheita, comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, transporte rodoviário de carga, armazéns gerais, depósitos de mercadorias para terceiros e atividades de intermediação e agenciamento.

Portanto, de acordo com o contrato social e as atividades indicadas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a impetrante exerce outras atividades e não só a revenda de grãos, adquiridos de produtores rurais, para o comércio externo, por meio de trading companies. Ressalte-se, aliás, que, na fl. 02 de sua petição inicial de Id 301195209, admite que não destina toda sua aquisição de produtos de terceiros à venda para comércio exterior.

Logo, não há como se concluir, com segurança, que toda e qualquer aquisição de produtos/ grãos dos produtores rurais com autorizações juntadas nos autos será destinada à exportação para fins de incidência da imunidade; muito menos é possível vincular toda a produção assim adquirida àquela descrita nas notas fiscais constantes do feito.

Com efeito, no caso em análise, há duas operações comerciais: em um primeiro momento, os produtores rurais pessoas físicas vendem sua produção para a impetrante (primeira operação), que, depois, a remete ao exterior via trading companies (segunda operação). E, na inicial, a impetrante quer o reconhecimento da imunidade com relação à primeira operação (relação produtor rural - impetrante), quando retém e recolhe os tributos questionados como substituta tributária, e não com relação à segunda operação (relação impetrante – trading companies).

Ocorre que as notas fiscais juntadas (Id 301465641, 357153006, 357153007, 357153008 e 357153009) só comprovam o destino para o mercado exterior dos produtos das segundas operações, já que são notas fiscais eletrônicas que noticiam transação entre a impetrante e as destinatárias Louis Dreyfus Company Brasil S.A., Gavilon do Brasil Comercio de Produtos Agrícolas LTDA, Cavalca Trading e Logistica S/A, Adm do Brasil LTDA, Cargill Agricola S/A, Cutrale Trading Brasil LTDA, Amaggi Exportação Importação LTDA , na qual consta CFOP indicativo de exportação (6502 e 5502).

Deveria a impetrante ter juntado aos autos, também, notas fiscais e/ou outros documentos que comprovassem que as primeiras operações mencionadas da cadeia econômica, realizadas entre o produtor rural e ela, para aquisição da produção agrícola, também eram totalmente destinadas à exportação.

Em conclusão, por não provar documentalmente que (a) toda a produção que adquire é com objetivo de revenda ao exterior, como também que (b) toda produção revendida para exportação, conforme notas fiscais aqui juntadas, foi adquirida dos produtores rurais cujas declarações constam dos autos, não é possível a concessão da segurança, por ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo à incidência da imunidade aventada.

Saliento que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, não cabendo dilação probatória, resguardada a possibilidade de discussão da matéria nas vias ordinárias.

Dessa forma, no caso dos autos, o mandado de segurança não se mostra como a via processual adequada para a satisfação da pretensão deduzida, visto ser necessária dilação probatória, o que impõe a extinção do feito, sem análise do mérito, por falta de interesse de agir, pautado pelo binômio necessidade-adequação, sendo possível, em tese, a obtenção do bem da vida perseguido com uma demanda de conhecimento.”

Por todo o exporto, se rigor a manutenção da sentença concluindo pela ausência de prova pré-constituída do direito invocado.”

Destaco, também, a ausência de qualquer omissão acerca de alegada ofensa a princípio da isonomia e livre iniciativa. Consoante já destacado, o acórdão embargado reconheceu a possibilidade da imunidade sobre operações de exportação indireta, todavia concluiu com base na documentação acostada aos autos pela ausência de prova pré-constituída demonstrando ser essa a situação da parte autora.

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. FUNRURAL E SENAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EXPORTAÇÃO INDIRETA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por AGROSUL – COMÉRCIO E ARMAZENAMENTO DE CEREAIS LTDA contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a denegação da segurança em mandado de segurança no qual se pleiteava o reconhecimento da imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da CF/1988 sobre as contribuições ao FUNRURAL e ao SENAR, sob alegação de exportação indireta, ao fundamento de ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o precedente invocado (ADI 4.735) e sobre alegada afronta aos princípios da isonomia e da livre iniciativa, apta a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado fundamenta-se expressamente no RE 759.244 (Tema 674 da repercussão geral), julgado em conjunto com a ADI 4.735, tendo reconhecido a possibilidade de imunidade nas exportações indiretas, inclusive por intermédio de trading companies.

A decisão embargada afasta o direito pleiteado não por negar a tese firmada pelo STF, mas por constatar a ausência de prova pré-constituída do nexo entre a aquisição dos produtos de produtores rurais pessoa física e sua efetiva destinação à exportação.

A decisão consigna que não há omissão quanto à alegada violação aos princípios da isonomia e da livre iniciativa, pois a controvérsia foi solucionada com base na insuficiência probatória, e não por distinção indevida entre contribuintes.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já houver fundamentação suficiente para a conclusão adotada, conforme jurisprudência do STJ.

A utilização dos embargos de declaração com finalidade de rediscutir a matéria decidida configura inconformismo com o resultado do julgamento, devendo ser manejada a via recursal própria.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão fundamenta-se em precedente do STF julgado em conjunto com o paradigma invocado pela parte e decide a controvérsia com base na ausência de prova pré-constituída.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos deduzidos não configura vício quando a decisão enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, § 2o, I; CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2o, e 489.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 759.244, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 12.02.2020 (Tema 674); STF, ADI no 4.735; STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023; TRF3, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão